Tribunal: TJBA
Processo: 8172092-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172092-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO AGUIAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de contrato de
empréstimo consignado

Alegação de existência de juros remuneratórios em patamar abusivo
e
capitalização ilícita.

Sentença que
julgou improcedentes os pedidos
.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras e bancárias serão considerados abusivos somente se superarem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado – exceção feita às cédulas e notas de crédito rural, comercial e industrial. No caso em liça, a análise do acervo documental revela que as taxas de juros mensais e anuais foram pactuadas em importe significativamente superior às respectivas taxas médias de mercado da época, devendo, portanto, serem a elas adequadas,
e restituídos os valores pagos à maior
.
No que tange

à
repetição d
o
indébito o STJ chegou à interpretação de que a obrigação de devolver os valores em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que os cobrou indevidamente. Basta que seja contrária à boa-fé objetiva, fator que está em todas as relações contratuais e nas normas do CDC. Isso significa que não há necessidade de provar a má-fé, basta que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva. Logo, forçosa a condenação da instituição financeira à devolução em dobro do que foi ilegalmente descontado, como consectário da violação deste princípio básico das relações consumeristas. Todavia, a devolução em dobro apenas deve se dar a partir de 30/03/2021, data da publicação do mencionado precedente, devendo haver a repetição de forma simples dos demais valores. É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação (Súmula 541/STJ), o que ocorre na espécie, a evidenciar a licitude da capitalização dos juros. Como é cediço, o dano moral se caracteriza pela violação significativa de algum dos direitos da personalidade, não o caracterizando os meros dissabores típicos da vida em cotidiano. Sob esse prisma, e colhendo os entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tem-se que a simples pactuação de juros remuneratórios em importe abusivo não representa, por si só, violação a direito da personalidade em intensidade o suficiente a caracterizar o dano moral.
Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8172092-24.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante

FRANCISCO AGUIAR DOS SANTOS
, e como apelado o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento à apelação,
pelos termos adiante expostos.